Tribunal: STF
Processo: RE 1458035
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO DO TCU. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CABIMENTO. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TEMA 899 DO EG. STF. SENTENÇA MANTIDA.



     - Trata-se de recurso de apelação interposto pela FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA em face de sentença que, em sede de execução fiscal, declarou a prescrição intercorrente do crédito exequendo, com fulcro no art. 40, § 4°, da Lei 6.830/80 c/c art. 487, II, do CPC/15, julgando extinto o processo.



     - A execução fiscal em apreço foi proposta pela FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA em face de SAQUÁ TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA e DALTON BORGES DE MENDONÇA (ex-Prefeito), com a finalidade de obter a satisfação de crédito no valor de R$ 836.962,76 (oitocentos e trinta e seis mil, novecentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos), consoante a CDA acostada aos autos, com fundamento na decisão do Tribunal de Contas da União – TCU, proferida em processo de Tomada de Contas Especial, no qual houve a imputação de débito decorrente das irregularidades apuradas na execução de Convênio nº 2086/1999 (firmado entre o Município de Saquarema/RJ e a FUNASA, cujo objeto era a ampliação e reforma do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Sampaio Corrêa), constante do Acórdão nº 1014/2008, assim ementado: “TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO 2086/99. NÃO-EXECUÇÃO DE PARTE DAS OBRAS CONTRATADAS. RESPONSABILIDADE DO EX-PREFEITO. IRREGULARIDADE DAS CONTAS. DÉBITO. MULTA. COMUNICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Cabe ao responsável o ônus de comprovar o regular emprego dos recursos conveniados, sendo que a ausência de demonstração da regular das despesas realizadas e os saques dos recursos do convênio impede a aprovação da prestação de contas”.



     - A matéria objeto do presente recurso já foi enfrentada pelo Plenário do Eg. STF, no âmbito do julgamento do RE 636886, com Repercussão Geral reconhecida (Tema 899), de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, julgado em 20/04/2020. Naquela oportunidade, a Suprema Corte fixou a tese de que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em acórdão proferido pelo TCU. Frise-se que tal entendimento se aplica mesmo que os fatos apurados possam configurar ato de improbidade administrativa (não se aplicando o Tema 897), uma vez que a Corte de Contas se limita a realizar julgamento técnico, de modo a aferir eventual irregularidade que cause dano ao erário, sem análise do elemento subjetivo na atuação do agente público. Precedente.



     - Recurso da FUNASA desprovido”. (eDOC 10, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, § 5º, do texto constitucional, bem como aplicação equivocada os temas 899 e 897 da repercussão geral.



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido equivocou-se ao assentar a prescrição da execução fiscal, tendo em vista que a decisão do TCU que se executa fundou-se em ato doloso de improbidade administrativa, a qual, segundo entendimento firmado no tema 897, seria imprescritível.



    Sustenta-se ainda que o entendimento firmado no tema 899, que assentou a prescritibilidade da cobrança de débitos oriundos do TCU, não pode ser aplicado retroativamente.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 37, §5º, DA CF E AO TEMA 897. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FUNDADA EM DÍVIDA CUJA APURAÇÃO SE DEU EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, NO ÂMBITO DO TCU. PRESCRITIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO TEMA 899. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Na hipótese dos autos, o juízo de primeiro grau declarou a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal promovida pela FUNASA em desfavor da ora recorrida. 



    O Tribunal Regional Federal da 2ª Região confirmou a sentença, com fundamento no tema 899 da repercussão geral. Confira-se trecho do acórdão recorrido:



    “A execução fiscal em apreço foi proposta pela FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA em face de SAQUÁ TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA e DALTON BORGES DE MENDONÇA (ex-Prefeito), com a finalidade de obter a satisfação de crédito no valor de R$ 836.962,76 (oitocentos e trinta e seis mil novecentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos), consoante a CDA acostada aos autos (JFRJ, Evento 1, OUT 1, fl. 3), com fundamento na decisão do Tribunal de Contas da União – TCU, proferida em processo de Tomada de Contas Especial, no qual houve a imputação de débito decorrente das irregularidades apuradas na execução de Convênio nº 2086/1999 (firmado entre o Município de Saquarema/RJ e a FUNASA, cujo objeto era a ampliação e reforma do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Sampaio Corrêa), constante do Acórdão nº 1014/2008, assim ementado:



    (...)



    A FUNASA, em suas razões recursais, embora não impugne a ocorrência dos fatos descritos pelo Il. Magistrado que o levaram ao reconhecimento da prescrição intercorrente, sustenta a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, com base no art. 37, §5º da CRFB, decorrente de ato de improbidade administrativa, consubstanciado na irregularidade da aplicação de verbas públicas oriundas de convênio, conforme decidido pelo TCU no Acórdão nº 1014/2008, acima ementado.



    Em que pese o argumento, não deve prevalecer.



    A matéria objeto do presente recurso já foi enfrentada pelo Plenário do Eg. STF, no âmbito do julgamento do RE 636886, com Repercussão Geral reconhecida (Tema 899), de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, julgado em 20/04/2020. Naquela oportunidade, a Suprema Corte fixou a tese de que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em acórdão proferido pelo TCU. Frise-se que tal entendimento se aplica mesmo que os fatos apurados possam configurar ato de improbidade administrativa (não se aplicando o Tema 897), uma vez que a Corte de Contas se limita a realizar julgamento técnico, de modo a aferir eventual irregularidade que cause dano ao erário, sem análise do elemento subjetivo na atuação do agente público”. (eDOC 8)



    Sobre a matéria, cumpre registrar que o STF, ao apreciar o citado Tema 899 da repercussão geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou que “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. Confira-se a ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da ‘prescritibilidade de ações de ressarcimento’, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. (RE 636886, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJ 24.6.2020 - grifo nosso)



    Como visto, na ocasião, também ficou consignado que a excepcionalidade reconhecida pela maioria do STF no TEMA 897 (imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa Lei 8.429/1992), “não se aplica no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento”.



    No ponto, confira-se trecho do voto proferido pelo relator:



    “Entendo que, as razões que levaram a maioria da CORTE a estabelecer excepcional hipótese de imprescritibilidade, no tema 897, não estão presentes em relação as decisões do Tribunal de Contas que resultem imputação de débito ou multa, e, que, nos termos do §3º, do artigo 71 da CF, tem eficácia de título executivo; sendo, portanto, prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada nessas decisões; uma vez que, (a) a Corte de Contas, em momento algum, analisa a existência ou não de ato doloso de improbidade administrativa; (b) não há decisão judicial caracterizando a existência de ato ilícito doloso, inexistindo contraditório e ampla defesa plenos, pois não é possível ao imputado defender-se no sentido da ausência de elemento subjetivo. 



    Ressalte-se, ainda, que, com base nas decisões do Tribunal de Contas, paralelamente à ação de execução, será possível o ajuizamento de ação civil de improbidade administrativa para, garantido o devido processo legal, ampla defesa e contraditório, eventualmente, condenar-se o imputado, inclusive a ressarcimento ao erário, que, nos termos da tese fixada no TEMA 897, será imprescritível. 



    (...)



    A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que no processo de tomada de contas, o TCU não perquire nem culpa, nem dolo decorrentes de ato de improbidade administrativa, mas, simplesmente realiza o julgamento das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. Ainda que franqueada a oportunidade de manifestação da outra parte, trata-se de atividade eminentemente administrativa, sem as garantias do devido processo legal. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que no processo de tomada de contas, o TCU não perquire nem culpa, nem dolo decorrentes de ato de improbidade administrativa, mas, simplesmente realiza o julgamento das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. Ainda que franqueada a oportunidade de manifestação da outra parte, trata-se de atividade eminentemente administrativa, sem as garantias do devido processo legal. No procedimento instaurado pelo TCU, não se imputa a existência de ato de improbidade, nem tampouco se abre a possibilidade do fiscalizado defender-se, com todas as garantias do devido processo judicial, no sentido de eximir-se de dolo ou mesmo culpa. 



    No procedimento instaurado pelo TCU, não se imputa a existência de ato de improbidade, nem tampouco se abre a possibilidade do fiscalizado defender-se, com todas as garantias do devido processo judicial, no sentido de eximir-se de dolo ou mesmo culpa.



    De outro lado, a irregularidade identificada pelo TCU, assim como o indébito fiscal, pode configurar ato ilícito, porque contrários ao direito; mas a natureza jurídica de ilícito não é razão bastante para que se torne imprescritível a ação para a cobrança de crédito; uma vez que, não se apurou, mediante o devido processo legal com a presença de contraditório e ampla defesa a existência de ato doloso de improbidade administrativa. 



    (...)



    Desse modo, entendo que, no caso, não há que se falar em imprescritibilidade, aplicando-se, integralmente, o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional c/c art. 40 da Lei 6.830/1980, que rege a Execução Fiscal e fixa em cinco anos, respectivamente, o prazo para a cobrança do crédito fiscal e para a declaração da prescrição intercorrente”. (grifos nosso)



    Feitas essas considerações, verifica-se que o acórdão recorrido, ao reconhecer a prescrição, está em sintonia com a orientação firmada pelo STF no julgamento do Tema 899 da repercussão geral.



    Nesse mesmo sentido, confira-se trecho do parecer proferido pelo Ministério Público Federal:



    “13. No presente caso, a execução foi proposta pela FUNASA em face da empresa, com a finalidade de obter a satisfação de crédito no valor de R$ 836.962,76 (oitocentos e trinta e seis mil novecentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos), com fundamento na decisão do Tribunal de Contas da União – TCU, proferida em processo de Tomada de Contas Especial, no qual houve a imputação de débito decorrente das irregularidades apuradas na execução de Convênio nº 2086/1999 (firmado entre o Município de Saquarema/RJ e a FUNASA, cujo objeto era a ampliação e reforma do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Sampaio Corrêa). 



    14. Considerando que o débito foi gerado em processo de tomada de contas especial, não há dúvidas acerca da incidência do Tema 899, tal como entendeu o Tribunal a quo, uma vez que a execução proposta pela FUNASA fundava-se em decisão proferida em procedimento levado a cabo pelo TCU. 



    15. Impende salientar, ainda, que o STF, ao assentar referida tese, asseverou que "o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento." Disto decorre que a excepcionalidade do Tema 897 não se aplica ao presente caso. 



    16. Ante o exposto, opina o Ministério Público Federal pelo desprovimento do presente recurso extraordinário”. (eDOC 191, p. 5-6)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente